Tribunal: TJPA
Processo: 0817755-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817755-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS

AGRAVADO: EULER AIRES MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a agravo de instrumento para anular decisão do juízo de primeiro grau e restabelecer tutela provisória que determinava a averbação da existência de ação de partilha de bens nas matrículas de imóveis.

2.

O agravante sustenta a inadmissibilidade do agravo de instrumento, por tratar de matéria relativa à prevenção e competência não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, além de alegar contradição com decisão anterior do próprio tribunal e reiterar a existência de demanda anterior envolvendo os mesmos bens.

3.

Consta dos autos que o agravo de instrumento foi julgado por órgão colegiado, com publicação do acórdão em 15/12/2025 e certificação de trânsito em julgado em 29/01/2026, ante a ausência de interposição de recurso no prazo legal. O agravo interno foi protocolado em 02/02/2026.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão:
(i) saber se é admissível agravo interno interposto após o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento;
(ii) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e
(iii) saber se o agravo interno constitui meio processual adequado para impugnar decisão colegiada.

III. Razões de decidir

5.

A interposição de recurso após o trânsito em julgado caracteriza manifesta intempestividade, porquanto já esgotada a jurisdição da instância quanto à matéria decidida, o que impede a rediscussão do julgado por meio de recurso extemporâneo.

6.

O agravo interno não atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois dirige suas razões contra suposta decisão monocrática, embora a controvérsia tenha sido decidida por acórdão proferido por órgão colegiado, inexistindo impugnação específica aos fundamentos do julgamento.

7.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, não se prestando à impugnação de acórdão colegiado, hipótese que possui disciplina recursal própria no sistema processual.

8.

Diante da intempestividade, da ausência de dialeticidade e da inadequação da via recursal eleita, revela-se cabível o não conhecimento do recurso monocraticamente, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível agravo interno interposto após o trânsito em julgado do acórdão que apreciou o recurso anterior, por manifesta intempestividade.
2. O agravo interno exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, sendo inadequado para impugnar decisão colegiada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 932, III, 1.010, II e III, e 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817755-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EULER AIRES MARQUES

AGRAVADO: ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO com pedido de efeito suspensivo interposto por EULER AIRES MARQUES contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Andréia Marques Saldanha de Camargos, anulando decisão de 1º grau e restabelecendo tutela provisória em ação de partilha de bens.

ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos de AÇÃO DE PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO DE TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA proposta pela agravante em desfavor de
EULER AIRES MARQUES
, ora agravado (Proc. nº 0804229-09.2025.8.14.0040).

Transcrevo a decisão interlocutória ora agravada
(ID 153658211 – autos de origem)
:

“DECISÃO

Trata-se de ação de partilha de bens cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS em face de EULER AIRES MARQUES, fundada nos artigos 647, 693 e 731, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Narra a exordial que a autora, embora divorciada do réu desde 2011 (ID 138905800), jamais foi efetivada a partilha de bens adquiridos durante o casamento, celebrado em 12/07/1997 sob o regime da comunhão parcial de bens (ID 138905798). Junta certidões judiciais (ID 138905807 e ID 138905808), nas quais consta que não houve qualquer deliberação acerca da partilha nos autos de separação ou divórcio.

Este juízo deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Parauapebas-PA, para averbação, nas matrículas dos imóveis relacionados nos IDs 138905816 a 138905831, da existência da presente ação de partilha, nos termos do art. 301 do CPC, com a finalidade de resguardar o direito da autora e proteger o resultado útil do processo.

Por outro lado, indeferiu os pedidos de arbitramento de valor mensal e de alimentos compensatórios, em razão da ausência de planilha específica com valores que possibilitem ao Juízo proceder ao arbitramento imediato. Foi designada audiência de justificação prévia para 05.08.2025.

Requerido apresentou contestação/reconvenção no ID 146353833, no qual argumentou que a presente ação ora contestada é uma reprodução de ação anteriormente ajuizada pela autora em desfavor do ora contestante e seu irmão Marcelo Aires Marques, que foi extinta sem julgamento do mérito, conforme sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca de Parauapebas/PA nos autos nº 0814529-98.2023.8.14.0040, que transitou em julgado, razão pela qual deveria ser distribuída por dependência, conforme comando do artigo 286, I e II, do Código de Processo Civil.

Após, o requerido postulou pela redesignação da audiência de justificação prévia para data posterior às análises das matérias trazidas na peça de contestação e do agravo de instrumento interposto junto ao E. TJ/PA.

É o relatório. DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao requerido.

No Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca, denominada de “Extinção de Condomínio” a autora busca a procedência dos pedidos exordiais no sentido de decretar a extinção do condomínio sobre os bens adquiridos pelo ex-casal, com a alienação judicial dos imóveis. Já na presente ação a autora requer o julgamento procedente do pedido inicial para determinar a partilha dos bens comuns adquiridos na constância do casamento, que foram listados.

As ações são, de fato, semelhantes, sendo que o objetivo de ambas diz respeito a questão envolvendo partilha dos mesmos bens, no qual se mostra comum o pedido, a causa de pedir e as partes envolvidas. No processo 0814529-98.2023.8.14.0040, em relação ao ora requerido, o feito foi extinto por falta de interesse de agir e ainda houve condenação da autora por litigância de má-fé, pois “a autora, em 2008, quando da separação afirmou e anuiu com a informação de que não havia bens comuns a serem partilhados. E agora, passados mais de 10 anos intenta a extinção de condomínio referente a bens imóveis que sequer foram informados, imagine partilhados”.

Em que pese na ação anterior terem figurado também como réus, as pessoas de Marcelo Aires Marques e sua esposa Marillian Menina Rosa de Araújo Aires, tal fato, entretanto, não descaracteriza a prevenção ora verificada.

Nesse sentido, o art. 286, inciso II, do CPC:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º , ao juízo prevento.

Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.

Portanto, julgo-me incompetente para julgar o feito, suspendo a liminar parcial anteriormente concedida, cancelo a audiência de justificação designada e remeto os autos ao juízo prevento - 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas para prosseguimento do feito.

CUMPRA-SE. Intimem-se as partes.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas”.

Inconformada, ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS

interpôs o presente agravo de instrumento
(ID 29445446)
sustentando que a decisão ora recorrida incorreu em
error in procedendo
ao declinar da competência para a 2ª Vara Cível sob o fundamento de prevenção e, simultaneamente, suspender a liminar que determinara a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis comuns. Defende que a decisão é carente de fundamentação, afronta o art. 64, §4º, do CPC, e viola o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, porquanto os atos do juízo declinante devem ser preservados até deliberação do juízo competente. Requer, pois, a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida e o prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas por EULER AIRES MARQUES no
ID 29924383
em que defende a correção da decisão recorrida, que reconheceu a incompetência da 3ª Vara Cível e determinou a remessa dos autos ao juízo prevento, bem como a revogação da liminar que determinava a averbação da ação nas matrículas dos imóveis. Argumenta que a agravante já teria renunciado à partilha em ações anteriores e, após mais de 16 anos de inércia, estaria impedida de reabrir a discussão. Pugna, ao final, pela manutenção integral da decisão agravada.

No Id. 31700082, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 13ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 02-12-2025, às 14:00.

Em 26/11/2025,
ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS
(Agravante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 31825030
).

No Id. 31837210,
indeferiu o pedido de retirada do processo do plenário virtual
.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO ENTRE AÇÕES COM PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. ILEGALIDADE NA SUSPENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DECLINANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas para a 2ª Vara local, sob alegação de prevenção com base em processo anterior (ação de extinção de condomínio), e suspendeu a tutela provisória anteriormente deferida, que determinava a averbação da existência da ação de partilha nas matrículas dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prevenção entre a ação de partilha de bens e a ação anterior de extinção de condomínio, de modo a justificar o declínio de competência; (ii) saber se o juízo declinante poderia suspender os efeitos da tutela provisória de urgência deferida antes da remessa dos autos ao juízo pretensamente competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prevenção entre juízos depende da identidade de partes, causa de pedir e pedidos. A ação de partilha de bens (Direito de Família) possui natureza jurídica distinta da anterior (extinção de condomínio - Direito das Coisas), não havendo identidade objetiva que justifique a prevenção.

4. A decisão agravada violou o art. 64, §4º, do CPC ao suspender a tutela provisória sem fundamentação específica. Os efeitos de decisões proferidas por juízo que se julga incompetente devem ser mantidos até decisão do juízo competente, salvo decisão fundamentada em contrário.

5. A tutela provisória deferida (averbação da existência da ação nas matrículas imobiliárias) possui caráter meramente informativo e conservativo, não havendo motivo para sua suspensão automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão agravada, restabelecendo a competência da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA e os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida.

Tese de julgamento: 1. Inexiste prevenção entre ações que, embora versem sobre bens comuns, possuam causas de pedir e pedidos juridicamente distintos, como a partilha de bens e a extinção de condomínio. 2. A suspensão de tutela provisória por juízo que se declara incompetente exige fundamentação específica, sob pena de violação ao art. 64, §4º, do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
55, 59, 64, §4º, 286, II; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, Conflito de Competência Cível nº 0810523-83.2022.8.22.0000; TJ-DF, Processo nº 0702029-10.2023.8.07.0000; TJ-GO, CC nº 5181863-36.2023.8.09.0011
.

Euler Aires Marques, por meio de seu advogado, requer a juntada de substabelecimento nos autos do presente Agravo de Instrumento.

Certifica-se que
a decisão ou acórdão do recurso tornou-se definitivo
, pois
não houve mais possibilidade de recurso
, ocorrendo assim o
trânsito em julgado
.

Em seguida, EULER AIRES MARQUES interpôs Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a um agravo de instrumento, anulando decisão de primeiro grau e restabelecendo tutela provisória sobre averbação de ação em imóveis.

Sustenta que o agravo de instrumento era inadmissível, pois tratava de matéria (prevenção e competência) não prevista no rol do art. 1.015 do CPC, além de haver contradição com decisão anterior do próprio tribunal.

Também defende que a ação atual repete demanda anterior já extinta, sem pagamento de custas e honorários, requerendo a reforma da decisão e manutenção da decisão do juízo de primeiro grau que reconheceu a prevenção e a incompetência.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 9ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 31.03 á 09.04.2026. a realizar-se no dia 31-03-2026, às 14:00.

Em contrarrazões apresentadas por ANDREIA MARQUES SALDANHA DE CAMARGOS no ID. 35047151 defende a manutenção da decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento e restabeleceu a competência da 3ª Vara Cível de Parauapebas, bem como a liminar de averbação da ação nas matrículas dos imóveis.

Sustenta que o agravo de instrumento era cabível pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), que o juiz incompetente não poderia suspender a tutela concedida (art. 64, §4º, CPC) e que não se aplica o art. 486, §2º, do CPC, pois a ação atual de partilha não é idêntica à anterior de extinção de condomínio.

Requer, ao final, o conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, mantendo integralmente o julgamento.

É o relatório.

VOTO

O recurso não reúne condições de admissibilidade, razão pela qual não pode ser conhecido.

Inicialmente, verifica-se a
manifesta intempestividade do agravo interno
. Conforme certificado nos autos (Id. 33390028), o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento foi
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 13/12/2025 e publicado em 15/12/2025
, tendo
transitado em julgado em 29/01/2026
, ante a ausência de interposição de recurso cabível no prazo legal.

Não obstante, o presente agravo interno foi interposto apenas em
02/02/2026
, ou seja,
após a certificação do trânsito em julgado da decisão colegiada
, circunstância que evidencia, de modo inequívoco, a sua intempestividade. A interposição de recurso após o trânsito em julgado configura vício insanável, porquanto já exaurida a jurisdição desta instância quanto à matéria decidida, sendo inadmissível a rediscussão do julgado por meio de recurso manejado fora do prazo legal.

Ademais, o recurso também
não observa o princípio da dialeticidade recursal
, que impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma objetiva o desacerto do provimento jurisdicional impugnado, nos termos dos arts.
932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil
.

No caso concreto, o agravante dirige suas razões contra
suposta decisão monocrática
que teria dado provimento ao agravo de instrumento, sustentando, inclusive, a inadequação da via recursal utilizada pela parte adversa e a existência de contradição com decisões anteriores do Tribunal. Todavia, conforme se verifica do relatório e da própria movimentação processual,
o agravo de instrumento foi regularmente apreciado e julgado por órgão colegiado
, que proferiu acórdão reconhecendo a inexistência de prevenção e restabelecendo os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida.

Assim, as razões recursais não se dirigem aos fundamentos do
acórdão efetivamente proferido
, limitando-se a questionar decisão de natureza diversa daquela que efetivamente decidiu a controvérsia, o que evidencia flagrante ausência de impugnação específica e, por conseguinte,
violação ao princípio da dialeticidade recursal
.

Não bastasse, verifica-se ainda
inadequação da via recursal eleita
. Nos termos do art.
1.021 do Código de Processo Civil
, o
agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator
, destinando-se a submeter ao órgão colegiado a revisão do pronunciamento individual do magistrado.

No presente caso, entretanto, a controvérsia já foi
definitivamente apreciada pelo colegiado da 3ª Turma de Direito Privado
, que proferiu acórdão no julgamento do agravo de instrumento. Dessa forma, o agravo interno revela-se
manifestamente incabível
, porquanto utilizado para impugnar
decisão colegiada
, situação que encontra disciplina recursal própria no sistema processual, não sendo o agravo interno meio idôneo para tal finalidade.

Diante desse conjunto de circunstâncias —
intempestividade manifesta, ausência de dialeticidade e inadequação da via recursal
— o recurso revela-se manifestamente inadmissível, autorizando o relator a
não conhecê-lo monocraticamente
, nos termos do art.
932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço do AGRAVO INTERNO
, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art.
932, inciso III, do Código de Processo Civil
, diante da sua intempestividade, da ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido e da inadequação da via recursal eleita.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026